Tribunal: TJSP
Processo: 2253827-49.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a tese de pagamento aos Bancos Sindicalizados (Banrisul, BES/Haitong e BIC/CCB), com consequente esvaziamento da garantia fiduciária, no período de março a setembro/2014. Recurso das embargantes desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a tese de pagamento aos Bancos Sindicalizados (Banrisul, BES/Haitong e BIC/CCB), com consequente esvaziamento da garantia fiduciária, no período de março a setembro/2014. Recurso das embargantes desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. Inobstante o entendimento doutrinário e jurisprudencial invocado pelas embargantes, a conclusão unânime do Colegiado foi devidamente fundamentada. Justificou-se, suficientemente, a inexistência de fato novo, bem como a preclusão da alegação de pagamento, dada a disponibilidade do direito, ausente matéria de ordem pública, malgrado o interesse público que permeia a recuperação judicial. Igualmente, afastou-se, motivadamente, o esvaziamento da garantia fiduciária, ratificada sua higidez (já reconhecida no AI 2094785-61.2016.8.26.0000) sobre 50% de todos os recebíveis (principais, acessórios, presentes e futuros) oriundos da Tupi BV, até liquidação integral da dívida (não alcançada). Corolário lógico, assentou-se, expressamente, que, in casu, a garantia fiduciária incidiu sobre a integralidade da dívida, sem vinculação a etapas de pagamento parcelado, de sorte que eventual quitação parcial (das medições de março a setembro/2014) não exoneraria proporcionalmente a garantia, ausente duplicidade ou enriquecimento ilícito. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios das embargantes, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes INEPAR –
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TT
BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S/A, SADEFEM
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A., IESA TRANSPORTES S.A. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR S/A INDÚSTRIA E
CONSTRUÇÕES, IESA ÓLEO & GÁS S/A, IESA - PROJETOS
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, INEPAR - ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPACÕES S/A e INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
S/A, são embargados HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO
BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A,
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A e JUSTEN, PEREIRA,
OLIVEIRA E TALAMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 2/12
Embargos de Declaração Cível no
2253827-49.2016.8.26.0000/50001
Embargtes: Inepar – Telecomunicações S/A - Em Recuperação
Judicial, TT Brasil Estruturas Metálicas S/A, SADEFEM
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A., IESA Transportes S.A. -
em recuperação judicial, Inepar S/A Indústria e Construções,
IESA Óleo & Gás S/A, IESA - PROJETOS EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S/A, INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPACÕES S/A e Inepar Equipamentos e Montagens S/A
Embargdos: Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, Banco
Industrial e Comercial S/A e Justen, Pereira, Oliveira e Talamini
Sociedade de Advogados
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda -
Administrador Judicial
Comarca: São Paulo
Voto no 16829
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que rejeitou a tese de pagamento aos
Bancos
Sindicalizados
(Banrisul,
BES/Haitong
e
BIC/CCB), com consequente esvaziamento da garantia
fiduciária, no período de março a setembro/2014. Recurso
das embargantes desprovido, por votação unânime.
Alegação de omissão do julgado. Fundamentos da decisão
colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício
inexistente. Inobstante o entendimento doutrinário e
jurisprudencial invocado pelas embargantes, a conclusão
unânime do Colegiado foi devidamente fundamentada.
Justificou-se, suficientemente, a inexistência de fato novo,
bem como a preclusão da alegação de pagamento, dada a
disponibilidade do direito, ausente matéria de ordem
pública, malgrado o interesse público que permeia a
recuperação
judicial.
Igualmente,
afastou-se,
motivadamente, o esvaziamento da garantia fiduciária,
ratificada
sua
higidez
(já
reconhecida
no
AI
2094785-61.2016.8.26.0000) sobre 50% de todos os
recebíveis (principais, acessórios, presentes e futuros)
oriundos da Tupi BV, até liquidação integral da dívida (não
alcançada). Corolário lógico, assentou-se, expressamente,
que, in casu, a garantia fiduciária incidiu sobre a
integralidade da dívida, sem vinculação a etapas de
pagamento parcelado, de sorte que eventual quitação
parcial (das medições de março a setembro/2014) não
exoneraria
proporcionalmente
a
garantia,
ausente
duplicidade ou enriquecimento ilícito. Alteração desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 3/12
entendimento que desafia a interposição de recurso próprio.
Embora não tenha atendido aos anseios das embargantes, a
decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o
entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas
pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem
firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto.
Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do
CPC/15). Embargos rejeitados.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão
do v. acórdão de fls. 2.896/2.920, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes.
As embargantes alegam, em resumo, omissão do
julgado, aduzindo que (fls. 01/09): inexiste preclusão quanto à tese
de pagamento, incidindo o disposto no art. 493 do CPC/15; a
questão do pagamento não poderia ser discutida antes do depósito
judicial realizado pela Tupi BV, sendo, pois, fato novo; elaboraram
laudo pericial particular (não impugnado) que demonstrou os
pagamentos realizados aos Bancos embargados; o pagamento exaure
a garantia fiduciária, devendo o valor discutido ser revertido para o
cumprimento do plano; o v. acórdão chegou a afirmar que a garantia
abrangeria a totalidade da dívida e estaria desvinculada do
pagamento mensal das parcelas; contudo, a garantia não pode recair
sobre a totalidade do crédito, se este era especificado mensalmente,
conforme pactuado, devendo a garantia fiduciária ser individualizada
e especificada, nos termos dos arts. 27 da Lei no. 10.931/04, 66-B, §
4o, da Lei no. 4.728/65 e 18, inciso IV, da Lei no. 9.514/1997. Houve
prequestionamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 4/12
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão
embargado,
a
Turma
Julgadora,
por
unanimidade,
entendeu, que: 1) não prospera a tese recursal de pagamento aos
Bancos embargados, com esvaziamento da garantia fiduciária, no
período de março a setembro/2014; 2) este E. TJSP já reconheceu a
regularidade formal e a higidez da garantia fiduciária, bem como a
natureza extraconcursal do crédito dos Bancos embargados,
proprietários fiduciários de 50% dos direitos creditórios oriundos da
Tupi BV (AI 2094785-61.2016.8.26.0000; 3) inexiste fato novo
relativo
a
pagamento
ocorrido
em
2014
e
não
alegado
oportunamente, o que impede a reabertura da instrução processual
(inclusive pericial) para perquirir a respeito de suposta exoneração
obrigacional das embargantes; 4) malgrado o interesse público
inerente à recuperação judicial, nem tudo é matéria de ordem
pública (cognoscível de ofício e a qualquer tempo ou jurisdição),
admitindo-se,
eventualmente,
os
efeitos
da
preclusão
lógica/temporal; 5) o cerne do processo de soerguimento é
patrimonial/disponível, tanto que admitidas concessões quanto ao
crédito (deságio, prazo estendido de pagamento, etc.), ressalvada a
excepcional intervenção jurisdicional, para controle da legalidade; 6)
a suposta quitação não é inequívoca, mas resistida/controvertida; 7)
a cessão fiduciária recaiu sobre 50% dos direitos creditórios
principais e acessórios, presentes e futuros, oriundos da Tupi BV,
até liquidação integral da dívida (não alcançada); 8) a garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 5/12
fiduciária incidiu sobre a integralidade da dívida, sem vinculação a
etapas de pagamento parcelado, de sorte que eventual pagamento
parcial (das medições de março a setembro/2014) não exoneraria
proporcionalmente a garantia, subsistente sobre 50% de todos os
recebíveis da Tupi BV, até integral liquidação, ausente duplicidade
ou enriquecimento ilícito. É o que constou, expressamente, do
julgado:
“A tese das recuperandas de pagamento aos Bancos
Sindicalizados (Banrisul, BES/Haitong e BIC/CCB), com
consequente esvaziamento da garantia fiduciária, no
período de março a setembro/2014, foi deduzida a fls.
1.196/1.211 do AI 2094785-61.2016.8.26.0000, assim
ementado:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Cessão fiduciária de
direitos creditórios
Garantia real regularmente
constituída,
como
reconhecido
anteriormente
por
Acórdãos desta Turma Julgadora
Higidez da
garantia real, que subsiste sobre o valor da
indenização depositada pela TUPI BV nos autos da
recuperação Ausência de renúncia à garantia real,
tema também já enfrentado e decidido anteriormente
por esta Turma Julgadora Distinção entre os direitos
reais de penhor e de propriedade fiduciária fiduciária
sobre direitos creditórios
Impossibilidade de se
ignorar ou simplesmente extinguir a garantia real, ao
argumento de que a recuperanda necessita dos
recursos depositados nos autos (dos quais já levantou
parte expressiva) para honrar o pagamento de
credores trabalhistas e outros sujeitos aos efeitos da
recuperação Período de stay já decorrido, plano já
homologado e em fase de cumprimento das obrigações
novadas - Decisão recorrida que, ao argumento de
viabilizar a continuidade de recuperação judicial,
simplesmente extingue a garantia fiduciária sobre
direitos creditórios - Princípio da preservação da
empresa que deve ser ponderado com a segurança
jurídica das garantias prestadas em favor de credores
fiduciários,
que
concederam
empréstimos
e
capitalizaram a devedora em momento de dificuldade.
Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094785-61.2016.8.26.0000;
Relator:
Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 6/12
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de
Falências
e
Recuperações
Judiciais;
Data
do
Julgamento:
19/10/2016;
Data
de
Registro:
04/11/2016)
Consoante se infere do mencionado julgado, houve
reconhecimento expresso da regularidade formal e higidez
da garantia fiduciária e da natureza extraconcursal do
crédito dos Bancos Sindicalizados, proprietários fiduciários
de 50% dos direitos creditórios oriundos do contrato firmado
entre as recuperandas e a Tupi BV.
A despeito do conhecimento da tese de pagamento pela
prévia Turma Julgadora, referida questão não fora discutida
naquele acórdão, tanto que o Relator Francisco Loureiro
assentou, por ocasião dos aclaratórios das recuperandas,
fundados
em
omissão
(ED
2094785-61.2016.8.26.0000/50002), in verbis:
“A tese de que foi saldado o crédito garantido por
propriedade fiduciária não foi discutido no Acórdão e,
portanto, deve ser agitado na origem. Seria temerária a
análise da matéria por esta Corte, neste momento, pois
haveria supressão de instância.” (fls. 2188 do proc.
2094785-61.2016.8.26.0000)
Pois bem, renovada a discussão na origem, o Juízo a quo
entendeu, a seu turno, que o tema já havia sido apreciado
pelo E. TJSP, proferindo a r. decisão recorrida, quanto ao
ponto, nos seguintes termos:
“em relação ao pedido feito pelas recuperandas a fls.
49946/49959, não merece guarida pelos motivos
expostos pela administradora judicial. Conforme bem
anotado, o pedido implica em rediscussão de questão
já julgada pelo TJSP, não cabendo ao juízo de origem
questionar o teor da decisão recursal ou limitar seus
efeitos.” (fls. 955)
Posteriormente, decidiu-se na origem, na mesma linha da r.
decisão recorrida, in verbis:
“No que diz respeito à alegação de que a garantia já
teria sido integralmente esgotada, trata-se de matéria
preclusa na medida em que por ocasião em que a
questão do levantamento dos valores foi decidida em
primeiro grau, nada foi ventilado nesse sentido. E não
se trata de fato novo, mas apenas de argumento
deduzido intempestivamente. O fato se verídico já
existia ao tempo em que deveria ter sido alegado e era
inequivocamente
de
conhecimento
da
parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 7/12
interessada.
Destaque-se,
ainda,
que
o
AI
2094785-61.2016 reconheceu expressamente que "a
garantia fiduciária sobre os recebíveis subsiste". Trata-
se, portanto, de matéria preclusa. Nesse sentido foi o
parecer da administradora judicial, segundo a qual "tal
questão, por não ser de ordem pública, restou
preclusa" (fls. 53538/53541).” (fls. 2.656)
Por ocasião da decisão liminar que apreciou o requerimento
de efeito suspensivo neste instrumento (fls. 2.075/2.083), o
Des. Francisco Loureiro, suprindo o afastamento temporário
do Relator prevento, antecipou a fragilidade da tese recursal
de pagamento, nos seguintes termos:
“A insurgência contra o levantamento decorre de fato
novo agitado na origem, qual seja, a alegação de que
as instituições financeiras já teriam recebido o
montante
do
crédito
garantido
por
propriedade
fiduciária de recebíveis.
Causa estranheza que somente agora, após
inúmeras discussões e recursos que abarcaram
muitos temas ligados à garantia fiduciária -
registro, objeto e essencialidade - venham as
devedoras
opor-se
ao
levantamento,
ao
argumento de que, na realidade, o crédito
garantido já foi solvido.
Não
fosse
suficiente,
o
pedido
veio
desacompanhado de elementos sérios e objetivos,
a permitir, em cognição sumária, a aferição dos
alegados
pagamentos
realizados
aos
credores
fiduciários.
Somente se acolheria o tardio argumento do
pagamento, para fins de sustar o levantamento da
quantia pelas credoras fiduciárias, se houvesse prova
segura e clara da solução da obrigação.
[...].
O que não parece sensato é admitir discussão a
conta-gotas, ou seja, cada vez que o Tribunal
afirma a higidez e a licitude da garantia
fiduciária,
opõem
as
devedoras
novos
argumentos, em teses inéditas, com o escopo de
retardar o levantamento.
[...].
Isso porque, repito, não seduz a tese de que não se
deram conta as recuperandas do pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 8/12
quantia vultosa, que apenas não fora contabilizada,
sobretudo após amplo debate no âmbito deste
Tribunal de Justiça relativamente à garantia
fiduciária.
Custa crer que somente agora, na iminência de
levantamento do crédito, tenham percebido as
devedoras que os créditos já foram pagos.” (fls.
2.079/2.080 grifos nossos)
Realmente, inexiste fato novo, na acepção jurídica do termo,
relativo a pagamento ocorrido em 2014, que poderia ter sido
alegado pelas recuperandas oportunamente, mas não foi.
Em vista disso, totalmente inoportuna a pretendida
reabertura de instrução processual, inclusive pericial, para
perquirir se, de fato, houve os pagamentos alegados e se
são
suficientes
à
exoneração
obrigacional
das
recuperandas.
Com efeito, malgrado o interesse público que recai sobre o
processo de recuperação judicial, decorrente do concurso de
credores e da preservação empresarial, nem tudo o que nele
se discute é matéria essencialmente de ordem pública -
apena esta cognoscível inclusive de ofício e a qualquer
tempo ou grau de jurisdição -, admitindo-se, eventualmente,
a incidência dos efeitos da preclusão lógica/temporal.
De fato, não se pode perder de vista que o cerne do processo
de soerguimento é patrimonial, logo disponível, tanto que os
credores
podem
aceitar
condições
relativamente
desvantajosas para recebimento de seu crédito (e.g.:
deságio, prazo de pagamento e etc.), não se admitindo a
intervenção do Poder Judiciário, senão para controle da
própria legalidade.
Ainda que assim não fosse, a tese recursal de descobrimento tardio da quitação não decorre
inequivocamente do acervo documental coligido e encontra
resistência nos autos, sendo, pois, controvertida.
Isso porque a cessão fiduciária pactuada entre as
recuperandas e os Bancos Sindicalizados (fls. 503/531)
recaiu sobre 50% dos direitos creditórios principais e
acessórios, presentes e futuros, oriundos da relação
contratual com a Tupi BV, até o pagamento integral da
dívida, ainda não alcançado.
Demais disso, a garantia fiduciária recai sobre a
integralidade da dívida, não se vinculando a etapas de
pagamento parcelado. Neste contexto, mesmo na hipótese
de pagamento parcial das medições relativas aos meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 9/12
março
a
setembro/2014,
isso
não
exoneraria
proporcionalmente a garantia, que como dito, subsiste sobre
50% de todos os direitos creditórios oriundos da Tupi BV,
até o pagamento integral, ausente duplicidade a ensejar
enriquecimento ilícito.
Anote-se, por oportuno, que a destinação da parte que
subsiste do depósito judicial efetuado pela Tupi BV nos
autos recuperacionais encontra-se sub judice no C. STJ
(REsp 1.692.985 e TP 770, com efeito suspensivo vigente).
Por ora, contudo, prevalece a propriedade fiduciária dos
Bancos Sindicalizados e a natureza extraconcursal do
crédito, tal como reconhecido por este E. TJSP no julgamento
do AI 2094785-61.2016.8.26.0000, cuja reforma incumbe,
exclusivamente, às instâncias especial ou extraordinária.”
(fls. 2.903/2.908 grifos originais)

Realmente, inexiste qualquer omissão no v. acórdão
embargado. Inobstante o entendimento doutrinário e jurisprudencial
invocado pelas embargantes, a conclusão unânime do Colegiado foi
devidamente fundamentada.
Justificou-se, suficientemente, a inexistência de fato
novo, bem como a preclusão da alegação de pagamento, dada a
disponibilidade do direito, ausente matéria de ordem pública,
malgrado o interesse público que permeia a recuperação judicial.
Da mesma maneira, afastou-se, motivadamente, o
esvaziamento da garantia fiduciária, ratificada sua higidez (já
reconhecida no AI 2094785-61.2016.8.26.0000) sobre 50% de todos
os recebíveis (principais, acessórios, presentes e futuros) oriundos da
Tupi BV, até liquidação integral da dívida (não alcançada).
Por corolário lógico, assentou-se, expressamente, que,
no caso vertente, a garantia fiduciária incidiu sobre a integralidade
da dívida, sem vinculação a etapas de pagamento parcelado, de sorte
que eventual quitação parcial (das medições de março a
setembro/2014) não exoneraria proporcionalmente a garantia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 10/12
ausente duplicidade ou enriquecimento ilícito.
Desse modo, a alteração do entendimento exposto
desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios das
embargantes, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de
acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 11/12
da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade
a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir,
nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por
Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria
exposta pelas embargantes, não constitui requisito ou pressuposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253827-49.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16829 - 12/12
de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso
concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta
a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator